Tribunal: STF
Processo: RHC 227612
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 806.121, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (art. 28-A e seguintes do Código de Processo Penal – CPP) possa incidir a fatos anteriores à vigência da lei, não atinge aqueles cuja a denúncia já tenha sido recebida, como na hipótese dos autos. 



    2. Considerando que, no caso, houve o recebimento da denúncia criminal em data anterior à alteração legislativa, não há falar em retroatividade da norma penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer “que seja dado provimento, in totum, ao presente Recurso Ordinário, e, assim, que seja determinado o cumprimento do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, realizando-se, desta feita, o ANPP (Acordo de Não Persecução Penal)”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de o “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    [...]



    (...) o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, no art. 28-A do CPP, não pode retroagir às ações penais cuja denúncia já tenha sido recebida até sua entrada em vigor, que ocorreu em 23/1/2020. (...).



    [...]



    Na hipótese, a denúncia oferecida em desfavor do agravante foi recebida em 8/ 1/2020 (fl. 72), antes, portanto, da vigência da Lei n. 13.964/2019, o que afasta a possibilidade da incidência da norma. 



    [...].



    6. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator